Tribunal: STJ
Processo: 0002012-06.2023.8.27.2733
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222959 - TO (2025/0255928-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
AGRAVADO
: RITA SOARES BONIFACIO BATISTA
ADVOGADOS
: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052
EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85 DO STJ. REVISÃO DA TUTELA DE
URGÊNCIA. SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "Não há prescrição do fundo de direito das ações em que se pleiteia o
pagamento dos adicionais por tempo de serviço, pois, tratando-se de relação de
trato sucessivo, a prescrição só atinge as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior a propositura da ação." (AgInt no REsp n. 2.065.744/RJ,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
)
28/8/2024.
2. Não existe nenhuma excepcionalidade no caso que justifique o
afastamento do disposto na Súmula n. 735 do STF, aplicada analogicamente ao
recurso especial. Ademais, a discussão acerca da presença ou não dos
elementos autorizadores da tutela de urgência exigiria amplo reexame das
provas presentes nos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53262585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 69f386d5-5b9f-4b01-9fc3-1f7d9348aa96

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 69f386d5-5b9f-4b01-9fc3-1f7d9348aa96

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222959 - TO (2025/0255928-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541

OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
AGRAVADO
: RITA SOARES BONIFACIO BATISTA
ADVOGADOS
: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052

EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85 DO STJ. REVISÃO DA TUTELA DE
URGÊNCIA. SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "Não há prescrição do fundo de direito das ações em que se pleiteia o
pagamento dos adicionais por tempo de serviço, pois, tratando-se de relação de
trato sucessivo, a prescrição só atinge as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior a propositura da ação." (AgInt no REsp n. 2.065.744/RJ,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
)
28/8/2024.
2. Não existe nenhuma excepcionalidade no caso que justifique o
afastamento do disposto na Súmula n. 735 do STF, aplicada analogicamente ao
recurso especial. Ademais, a discussão acerca da presença ou não dos
elementos autorizadores da tutela de urgência exigiria amplo reexame das
provas presentes nos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do seu recurso
especial (fls. 475-481).
Nas razões recursais, argumenta-se:
a prescrição do fundo de direito,
a)
por violação ao
o do Decreto n. 20.910/1932, visto que "a pretensão da parte autora
art. 1
consiste em restabelecer vantagem funcional extinta há mais de uma década, por força da
Lei Municipal n. 003/2013" (fl. 489);
julgamento
da decisão que concedeu a
b)
ultra petita
Documento eletrônico VDA52817673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 1b466e53-a793-409f-8f63-524edde0517f

tutela antecipada, "uma vez que deferiu medida não requerida pela parte autora, em
manifesta afronta ao
do Código de Processo Civil" (fl. 490); e
deferimento da
art. 492
c)
tutela antecipada "sem que estivessem presentes os pressupostos mínimos exigidos pelo
ordenamento jurídico, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano atual" (fl.
490).
Contrarrazões às fls. 497-499.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Na origem, trata-se de ação de cobrança de adicional por tempo de serviço,
proposta contra ente municipal, julgada procedente. Em sede de apelação, foi negado
provimento ao recurso da parte ora recorrente.
A sentença assim decidiu, no que foi mantida pelo Tribunal de origem (fls. 302-
304):

Desta forma vislumbrando ser incontroversos nos autos, os fatos de que a
parte requerente exerce função de servidor pública municipal desde 05/02/2002,
data que entendo a de início para a contagem do tempo, respeitada a prescrição,
conforme ficha financeira.
Assim, aliás, conforme incontroverso dos autos, a demanda incide,
,
a priori
sobre os vencimentos da autora em data posterior aos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da presente demanda, vez que restam as parcelas anteriores prejudicadas
pela prescrição quinquenal conforme decreto
[...]
Entretanto, é bom que não Se confunda a prescrição das parcelas referente ao
trato sucessivo com o direito adquirido pela autora, isso porque com a vigência da lei
municipal pelo requerido, o direito do recebimento do adicional não exigia qualquer
outra formalidade, como análise de comissão específica ou mesmo a elaboração de
estudo de impacto financeiro, de modo que ao tempo da vigência da lei, configurou
verdadeiro direito à autora, devendo-se garantir a implementação até a data de sua
vigência com limite legal imposto, conforme:
[...]
Assim, resta latente o direito da autora em receber o adicional postulado.

Conforme relatado, o objeto da ação é a incorporação de quinquênio adquirido e
omitido pela administração, que se renova todo mês, motivo pelo qual a prescrição só
incidirá sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Assim, não merece reparo a decisão recorrida que reconheceu a orientação
jurisprudencial do STJ, a qual "declara a não ocorrência da prescrição do fundo de direito
nas lides relacionadas ao pagamento de adicionais por tempo de serviço e da sexta-parte."
Documento eletrônico VDA52817673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 1b466e53-a793-409f-8f63-524edde0517f

(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.624.699/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2016,
19/12/2016.
Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento jurisprudencial desta Colenda Corte, sendo correta a aplicação da Súmula n.
85 do STJ.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA 85/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 568/STJ.
RECURSO DESPROVIDO
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o pedido pela
incorporação do adicional por tempo de serviço à aposentadoria não se fulmina pela
prescrição do fundo de direito, porque se renova mês a mês. Precedentes.
2. Incidência do enunciado de
"Nas relações jurídicas de
Súmula 85/STJ:
trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação".
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 1.580.314/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
19/2/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONSONÂNCIA
DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, porquanto não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Não há prescrição do fundo de direito das ações em que se pleiteia o
pagamento dos adicionais por tempo de serviço, pois, tratando-se de relação de trato
sucessivo, a prescrição só atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a
propositura da ação. Consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior.
3. Agravo Interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.065.744/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.

Outrossim, a parte recorrente objetiva, com o presente recurso especial, a
reforma da sentença que concedeu a tutela antecedente.
Documento eletrônico VDA52817673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 1b466e53-a793-409f-8f63-524edde0517f

Todavia, a jurisprudência desta Corte se orienta "no sentido de que não é cabível
recurso especial contra acórdão que defere ou indefere medida liminar ou antecipação dos
efeitos da tutela, haja vista a natureza precária da decisão e a necessidade de revisão dos
elementos probatórios dos autos. Incidência das Súmulas n. 735/STF e 7/STJ." (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.398.413/SC,
DJe de
)
23/3/2020,
25/3/2020.
Diante da fundamentação concreta apresentada pelas instâncias ordinárias, em
grau de cognição compatível com os limites da tutela de urgência, não existe nenhuma
excepcionalidade capaz de justificar o afastamento do disposto na
,
Súmula n. 735 do STF
aplicada
, segundo a qual "[n]ão cabe recurso extraordinário contra
mutatis mutandis
acórdão que defere medida liminar".
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. OMISSÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 735 DO STF. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Embora o recurso especial tenha alegado violação ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, não foram concretamente especificados os pontos do acórdão
recorrido em relação aos quais haveria omissão, contradição, obscuridade, tampouco a
relevância da análise dessas questões para o caso concreto. Incidência da Súmula n.
284 do STF.
2. Não existe nenhuma excepcionalidade no caso que justifique o afastamento
do disposto na Súmula n. 735 do STF, aplicada analogicamente ao recurso especial,
segundo a qual "[n]ão cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
liminar".
3. A discussão acerca da presença ou não dos elementos autorizadores da
tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas presentes nos autos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.414.606/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO
QUE NECESSARIAMENTE ALCANÇA O DEBATE DA QUESTÃO MERITÓRIA
DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 735/STF.
Documento eletrônico VDA52817673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 1b466e53-a793-409f-8f63-524edde0517f

1. Nos termos da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, "não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar", orientação que se
estende às decisões que apreciam pedido de antecipação de tutela, aplicando-se, por
analogia, ao recurso especial.
2. A análise realizada em liminar ou antecipatória de tutela, na mera aferição
dos requisitos de perigo da demora e de relevância jurídica, ou de verossimilhança e
fundado receio de dano, respectivamente, não acarreta, por si só, o esgotamento das
instâncias ordinárias, requisito indispensável à inauguração da instância especial
conforme a previsão constitucional.
3. Este Tribunal Superior admite o afastamento do enunciado sumular em
questão nas hipóteses em que a concessão, ou não, da medida liminar e o deferimento,
ou não, da antecipação de tutela caracterizar ofensa direta à lei federal que
regulamenta esses institutos, desde que se revele prescindível a interpretação das
normas que dizem respeito ao mérito da causa, o que não é o caso dos autos.
4. O presente caso trata do efetivo debate acerca da interpretação dos arts. 44
e 61, § 3o, da
o que evidencia a incidência do óbice da
Lei 9.430/1996,
uma vez que, enquanto não advier sentença de mérito, não se
Súmula 735/STF,
consideram exauridas as instâncias ordinárias.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.894.762/PE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe
18/9/2023,
de
)
20/9/2023.

Por fim, a discussão acerca da presença ou não dos elementos autorizadores
da tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas presentes nos autos, o que
encontra óbice na
.
Súmula n. 7 do STJ
No mesmo sentido, em casos idênticos:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança objetivando o recebimento de
adicional de tempo de serviço, conforme previsto na Lei municipal n. 19/1995, até a
entrada em vigor da Lei municipal n. 3/2013, que revogou o referido adicional. Na
sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Quanto à apontada ofensa ao
do CPC, não é cognoscível o
art. 300
presente recurso especial. Com efeito, para rever as conclusões do Tribunal de origem,
quanto aos requisitos da tutela de urgência, demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.782.408/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN
28/5/2025,
de
AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
3/6/2025;
AREsp n. 1.736.309/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
15/3/2024.
III - Quanto à alegada prescrição, o Tribunal a quo, para decidir a
controvérsia, interpretou legislação local, in casu, a Lei municipal n. 019/1995, o que
Documento eletrônico VDA52817673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 1b466e53-a793-409f-8f63-524edde0517f

implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do
enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não
cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confiram-se: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.690.029/SP,
DJe
AgInt no
relator Ministro Mauro
8/9/2020,
16/9/2020;
AREsp n. 1.304.409/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
31/8/2020,
4/9/2020.
IV - Eventual análise do argumento recursal demandaria inviável reanálise do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos
termos da
No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.736.309/GO,
DJe de
11/3/2024,
15/3/2024.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.221.629/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO. ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO. ENUNCIADO
SÚMULA N. 7/STJ.
N. 280/STF.
1. Não há falar em julgamento ultra petita, pois o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício,
firme no sentido de que "o poder geral de cautela, positivado no
do
art. 798
CPC/1973
(art. 297 do
, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex
CPC/2015)
officio, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro" (AgInt
no
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.244.318/DF,
julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
12/5/2023)
2. A Corte a quo concluiu que estão presentes os requisitos autorizadores para
a concessão da medida liminar, sendo que a alteração das premissas adotadas, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, prov idência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Não há como examinar a alegada prescrição, tal como colocada a questão
pelo recorrente e enfrentada pelo Tribunal de origem, sem passar pela análise da forma
como o próprio direito do recorrido foi tratado pela legislação estadual de regência,
pretensão insuscetível de ser apreciada em apelo nobre, conforme o Enunciado n. 280
/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.224.372/TO,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
14/11/2025.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52817673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 1b466e53-a793-409f-8f63-524edde0517f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.222.959 / TO
Número Registro: 2025/0255928-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020120620238272733 20120620238272733
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
RECORRIDO
: RITA SOARES BONIFACIO BATISTA
ADVOGADOS
: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052
EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS : ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
AGRAVADO
: RITA SOARES BONIFACIO BATISTA
Documento eletrônico VDA53245975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:11
Código de Controle do Documento: 2886c2b1-7680-4156-ad23-a5af30561564

ADVOGADOS : RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052
EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:11
Código de Controle do Documento: 2886c2b1-7680-4156-ad23-a5af30561564